Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740015-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA DAS NEVES FREIRE DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME contra a decisão de ID n. 142780281, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de MARIA DAS NEVES FREIRE DA SILVA, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper. Afirma, em suma, que realizou diligências, mas não localizou bens passíveis de penhora; que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui inovação na localização de ativos dos devedores; que houve violação aos princípios da economia e da celeridade processual; que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a determinação de medidas coercitivas atípicas. Requer, liminarmente, seja determinada a realização de pesquisa de bens a partir da funcionalidade Sniper, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede a abstenção da extinção ou da suspensão do processo. Custas recolhidas (ID n. 41639707). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Liminarmente, a parte agravante formula dois pedidos: o deferimento imediato da pesquisa no sistema Sniper e, subsidiariamente, a abstenção da suspensão ou da extinção do processo. Processualmente, há distinção entre as modalidades de tutela provisória pleiteadas. Enquanto a realização de imediata consulta ao sistema Sniper, por representar a satisfação do interesse no plano substancial, se submete ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, como consequência, a suspensão do processo, depende da existência de conteúdo positivo na decisão impugnada intimamente relacionada ao provimento do primeiro pedido. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). Assim, a pesquisa com a nova ferramenta, conforme mencionado, por corresponder à antecipação dos efeitos da tutela, demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. É certo que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Programa Justiça 4.0, idealizou nova ferramenta de pesquisa, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A partir da consulta, é possível visualizar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, inclusive com integração de bases referentes a dados fiscais e bancários. Ocorre que a parte agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Ainda que, de modo isolado, há aproximadamente um ano foram realizadas pesquisas nos sistemas SisbaJud (ID n. 102842803 dos autos de origem), ERIDF (ID n. 102842805 dos autos de origem), RenaJud (ID n. 102842806 dos autos de origem), InfoJud (ID n. 102842804 dos autos de origem), ressaltando que as diligências já correspondiam à reiteração de consultas anteriores. Assim, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitará a localização de bens que não constam de nenhuma das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da sua realização. Em relação ao pedido subsidiário, na parte final da decisão agravada determinou-se o retorno dos autos ao arquivo provisório, que se constitui consequência lógica do não acatamento de realização de nova diligência, nos moldes formulados. É dizer, uma vez indeferido o pedido de consulta por meio do sistema Sniper, é consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observado o artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora